Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-57.2016.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000538-57.2016.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, JULIANE PEREIRA CONRADO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, GEOVARDES LEITE DE AZEVEDO JUNIOR, RAQUEL DOS SANTOS MALTA

APELADO: JOSE RENATO FERREIRA DA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAQUEL DOS SANTOS MALTA, GEOVARDES LEITE DE AZEVEDO JUNIOR, ANDRE BONELLI REBOUCAS, JULIANE PEREIRA CONRADO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELAÇÕES CÍVEIS
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OBRA DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA. DANO EM IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.
PROVA PERICIAL QUE,
AO PASSO QUE IDENTIFICOU A FRAGILIDADE NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL, CONSTATOU QUE OS DANOS ESTRUTURAIS PODEM TER SURGIDO OU SE AGRAVADO PELAS VIBRAÇÕES
DA OBRA REALIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DESCONFIGURADO. ACERTO DA SENTENÇA AO RECONHECER A RESPONSABILIDADE CONCORRENTE PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS NA HIPÓTESE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O IMPORTE DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSOS DAS DEMANDADAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM A RESPECTIVA MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEU ENCARGO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR A
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º
8000538-57.2016.8.05.0230,
na qual figura
m
como Apelante
s
e Apelados
Viabahia Concessionária de Rodovias S/A,
Terrabrás Terraplanagens do Brasil S/A
e
José Renato Ferreira da Costa
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
,

em
conhecer
os recursos, negar provimento aos apelos das Acionadas e dar provimento parcial ao recurso do Autor,
para majorar a indenização por dano moral para o importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), condenando as Demandadas
ao pagamento de
honorários de sucumbência em sede recursal
,
nos moldes alinhados
no voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator